Tribunal: TJES
Processo: 0004340-77.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004340-77.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUA RICHARD DE SOUZA DELFINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS
. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL.
D
EDICAÇÃO À CRIMINALIDADE DEMONSTRADA.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
. RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, por meio de todo o conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado apreensão das drogas, a condenação do acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

2. Em que pese a negativa de autoria e os relatos das informantes, estes não são hábeis a desconstituir a prova material e oral produzida pelo órgão ministerial, devendo ser ressaltado que a própria sogra do acusado afirmou ter sido encontrada droga em sua residência e a defesa do réu não se desincumbiu do dever de comprovar a origem lícita do valor (R$ 1.900,00) que foi apreendido consigo, junto com os entorpecentes.

3. Incabível aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as provas dos autos evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas, em razão da quantidade considerável e variedade das drogas com ele apreendidas (maconha, haxixe, cocaína e crack) e já que, mesmo estando em liberdade provisória, com o uso de tornozeleira eletrônica, por responder por ação penal por tráfico de drogas, voltou a praticar o mesmo crime.

4. Mantém-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), face o montante de pena aplicada.

5. Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena corpórea, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

6. Recurso a que se nega provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004340-77.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAUÃ RICHARD DE SOUZA DELFINO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KAUÃ RICHARD DE SOUZA DELFINO
, em face da sentença de fls. 184/193, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Requer
o apelante (id. 7692865),
a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pretende
a aplicação da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º,
da Lei de Drogas),
a alteração do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos
.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia, que no dia 06 de junho de 2023, policiais militares faziam patrulhamento preventivo no bairro Vila Guaranhus, no município de Vila Velha, quando avistaram o réu em local conhecido pela venda de drogas, mexendo em um cano, sendo que ao notar a aproximação da polícia, tentou fugir, entrando em uma residência, local em que foi abordado.

Ao realizarem a abordagem, encontraram com ele
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), em espécie, 01 (uma) porção de “haxixe” de aproximadamente 95g (noventa e cinco gramas) e material para embalo e comercialização de entorpecentes.

No interior do cano que o acusado mexia, foram localizadas
01 (uma) bucha de “maconha”, 40 (quarenta) pedras de “crack”, 72 (setenta e dois) pinos de “cocaína” e 14 (quatorze) unidades de “haxixe”
.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido
de absolvição por insuficiência probatória
, não se mostra possível acolher.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/14), pelos autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17/19), pelo laudo químico (fl. 144/145) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico que em Juízo (fl. 149 e 164 - mídias), os policiais militares que participaram da operação e efetuaram a prisão em flagrante do réu, esclareceram, com riquezas de detalhes, como os fatos se deram que, inclusive, estão em consonância com a denúncia.

O policial militar Luiz Henrique Bonadiman Tomasi (fl. 149 - mídia), esclareceu ainda, que antes de ingressar na residência, o acusado recebeu e descumpriu diversas determinações de parada, bem como que encontrou na posse direta do réu, entorpecentes e certa quantia em dinheiro, e no cano que ele mexia, mais entorpecentes, ressaltando que a droga encontrada no cano possuía a mesma embalagem da apreendida com o apelante.

A testemunha Frederico Aragão do Amaral (fl. 164 - mídia) ainda acrescentou que, o acusado se recusou a sair da residência, tentou incitar populares, colocou mulheres na sua frente para evitar a prisão e, por fim, tentou agredi-lo.

Ao serem ouvidas como informantes na seara judicial, a sogra e companheira do acusado afirmaram que no momento da abordagem o réu estava no portão da casa, tendo sua sogra, Sra. Jocileia Cristina Pereira, esclarecido que o apelante não estava trabalhando e que houve apreensão de droga em sua residência, não sabendo informar a quem pertencia.

Já a informante Thalita Izabelle Pereira, companheira do réu, afirmou que este não estava na posse de drogas.

Ao ser interrogado em Juízo (fl. 164 - mídia) o acusado negou a autoria delitiva, relatando que estava na posse apenas de 01 (uma) bucha de “maconha”, que se destinava ao consumo próprio e que o dinheiro que trazia consigo, pertencia a um amigo.

Em que pese a negativa de autoria e os relatos das informantes, entendo que estes não são hábeis a desconstituir a prova material e oral produzida pelo órgão ministerial, devendo ser ressaltado que a própria sogra do acusado afirmou ter sido encontrada droga em sua residência.

Por outro lado, a defesa do réu não se desincumbiu do dever de comprovar a origem lícita do valor (R$ 1.900,00) que foi apreendido com o acusado, junto com os entorpecentes.

Já os depoimentos dos policiais militares, se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/2006).

Em relação ao requerimento de aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, do CP
, melhor sorte não assiste ao réu.

Digo isso, porque evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosos, em razão da
quantidade e variedade das drogas
com ele apreendidas (maconha, haxixe, cocaína e crack) e já que,
mesmo estando em liberdade provisória, com o uso de tornozeleira eletrônica, por responder por ação penal por tráfico de drogas, voltou a praticar o mesmo crime
.

Além disso, restou comprovado que o réu não exercia atividade laboral lícita quando de sua apreensão com quantidade e variedade considerável de drogas e de certa quantia em dinheiro em espécie (R$ 1.900,00), o que deixa claro que tal valor era proveniente do tráfico de entorpecentes.

Ainda que o réu seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, demonstrada a dedicação à criminalidade, resta impossibilitada a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do 33, da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere à pretensão
de alteração para o regime aberto
, não vejo como acolher, face o montante de pena aplicada.

Assim,
conservo
o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena corpórea
, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP
.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.